Tribunal: TJES
Processo: 5013893-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013893-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARWASH ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
RECORRIDO: MAR AZUL SALVIANO DE ANDRADE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013893-97.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
CARWASH ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

RECORRIDO:
MAR AZUL SALVIANO DE ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FURTO EM LAVA JATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que é proprietário do veículo Ford KA, placa MSL-5608 ano 2008 modelo 2009 e que na data de 09/06/2021 o funcionário da requerida de codinome “Paulista” ofereceu ao requerente uma lavagem “vip” em seu veículo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o veículo seria devolvido em 12/06/2021. Alega a parte autora que no dia 10/09/2021 Paulista pediu emprestada a bicicleta do autor que custa R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que devolveria, todavia no horário marcado o funcionário Paulista não compareceu para a devolução do objeto, e ao se dirigir ao lava jato o autor foi informado de que o Paulista havia pedido as contas, ao passo que o autor registrou boletim de ocorrência e no dia 12/06/2021 o carro e a bicicleta foram encontrados.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MAR AZUL SALVIANO DE ANDRADE em face de CARWASH ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI,

para
CONDENAR A RÉ
ao pagamento de
danos materiais
no valor total de
R$ 3.070,31
, devidamente corrigido a partir de cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, bem como
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com juros e correção a partir deste julgamento.
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito de lucros cessantes.”

O requerido interpôs recurso inominado (ID 5139161) sustentando a ausência de responsabilidade, considerando que o indivíduo Paulista não é funcionário da requerida e que o autor emprestou a bicicleta por vontade própria, fora do lava jato.

VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a tese da requerida não merece prosperar, considerando que em sede de recurso inominado a parte requerida expõe que o indivíduo Paulista prestava serviços para o lava jato.

Conforme trecho do recurso:

“Frisa-se que Paulista NUNCA foi funcionário do lavajato, apenas em 05 situações compareceu no lavajato para receber diária, onde o mesmo fazia polimento nos carros, com maquinário próprio, e, recebia 50% do seu trabalho. No dia 08 de junho, na parte da manhã, após o 5º dia de serviços na Requerida, o sócio da Requerida, de nome “Pauliano”, desconfiando da índole do Paulista, disse para Paulista que não queria mais dar continuidade ao início da parceria entre eles, e que era para o mesmo não comparecer mais lá para realizar serviços, portanto, Paulista sumiu da Requerida e nunca mais compareceu.”

Outro ponto que merece destaque é que em ID 5138932 - página 4, o proprietário da empresa recorrente em termo de declaração, Pauliano Albino de Almeida, confirma que o indivíduo Paulista “trabalhou por quinze dias no local” e que na data dos fatos verificou pelas câmeras que Paulista estava no lava jato.

Desta forma, não restam dúvidas da evidente falha na prestação de serviços, considerando que o autor não poderia adivinhar que o ex funcionário que ainda se apresentava como funcionário e estava dentro do estabelecimento não prestava mais serviços à recorrente.

Desta forma, o veículo estava em responsabilidade do lava jato, considerando que foi entregue a indivíduo que prestava serviços ao estabelecimento e que o carro foi entregue no próprio estabelecimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DEMORA DEMASIADA DOS REPAROS NO VEÍCULO - CONSERTO NÃO REALIZADO DEVIDAMENTE - OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados - Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato.

(TJ-MG - AC: 10625150037525001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)

Quanto à alegação de que a bicicleta foi entregue em local diverso, verifico que todos os valores estabelecidos em relação aos danos materiais foram considerados em relação aos danos e recuperação do veículo e devidamente elencados em sede de sentença.

Vejamos:

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva da requerida, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais no valor total de
R$ 3.070,31,
no que concerne às despesas para recuperação do veículo, os quais estão comprovados nos IDs 14996033, referentes a Alinhamento de direção – R$ 50,00), a hospedagem no Hotel Valle Sul em Registro/SP – R$ 165,00, R$ 19,00, a Postos de Combustível – R$ 195,00 e R$ 287,44, R$ 78,01, a passagens rodoviárias – R$ 66,85 e R$ 238,99, Pedágios – R$ 6,00, R$ 14,20, R$ 3,30, R$ 8,40, R$ 6,00, R$ 3,30, R$ 2,20, R$ 14,20, R$ 3,30, R$ 3,50, R$ 3,50, R$ 4,60, R$ 14,20, R$ 6,00 e R$ 6,00, a par de batentes e mão de obra – R$ 110,00, a chave seta – R$ 300,00, a 02 pneus – R$ 760,00, a reforma de rodas (solda e pintura) – R$ 640,00, a lanches – R$ 17,00, R$ 44,32.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)